Tribunal: TJSP
Processo: 1040793-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REGRESSO – Autora, tomadora dos serviços, que teve de arcar com dívidas trabalhistas da ré, prestadora dos serviços, em razão da dispensa de seus empregados – Culpa da autora, que teria deixado de pagar pelos serviços prestados – Fato não comprovado – Ônus exclusivo da ré (art. 373, II, do CPC) – Sub-rogação devida - Ação procedente – Recurso desprovido, com

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REGRESSO – Autora, tomadora dos serviços, que teve de arcar com dívidas trabalhistas da ré, prestadora dos serviços, em razão da dispensa de seus empregados – Culpa da autora, que teria deixado de pagar pelos serviços prestados – Fato não comprovado – Ônus exclusivo da ré (art. 373, II, do CPC) – Sub-rogação devida - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040793-
94.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INNOVA
SOLUÇÕES LTDA., é apelado ULMA HANDLING SISTEMAS AUTOMATIZADOS
DE ARMAZENAMENTO DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040793-94.2019.8.26.0002 -Voto no 47297
2-gl

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 18a VARA CÍVEL
APELANTE(S): INNOVA SOLUÇÕES LTDA.
APELADO(S): ULMA HANDLING SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE ARMAZENAMENTO
DO BRASIL LTDA.
JUIZ (A): RODRIGO RAMOS
VOTO No 47297
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE REGRESSO
Autora, tomadora dos serviços, que teve de arcar com
dívidas trabalhistas da ré, prestadora dos serviços, em
razão da dispensa de seus empregados Culpa da autora,
que teria deixado de pagar pelos serviços prestados Fato
não comprovado Ônus exclusivo da ré (art. 373, II, do
CPC) Sub-rogação devida - Ação procedente Recurso
desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 1078/1084 que
julgou procedente ação de regresso fundada em subcontratação de prestação
de serviços de instalação e montagem de esteiras e logística industrial. A
apelante, em preliminar, suscita conexão da presente ação com a ação
monitória por ela proposta em face da apelada. No mérito sustenta, em suma,
que a apelada está na origem da lesão aos direitos dos trabalhadores que
ajuizaram demandas trabalhistas; o inadimplemento com seus empregados
deu-se por culpa exclusiva da apelada, que não lhe pagou pelos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040793-94.2019.8.26.0002 -Voto no 47297
3-gl
contratados; proteção à micro e pequena empresa, e; houve a sua exclusão da
responsabilidade em duas demandas trabalhistas (fls. 1094/1107).
O recurso foi processado e respondido (fls.
1119/1132), tendo a apelada suscitado violação ao art. 1.010, do CPC, além
da majoração da multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
O apelo deve ser conhecido, eis que a parte
apresentou fundamentos fático-jurídicos que efetivamente enfrentam a
sentença; trazendo, portanto, subsídios ao Tribunal para o seu julgamento, nos
termos do art. 1.010, II, III e IV, do CPC.
Ademais, não há que se falar em conexão entre a
presente demanda e a ação monitória promovida pela apelante em face da
apelada (autos no 1109145-72.2017.8.26.0100 fls. 886/901), seja porque não
há identidade entre as causas de pedir e nem entre os pedidos, mas,
sobretudo, porque referida ação já se encontra sentenciada1; incidindo, assim,
a Súmula no 235, do e. STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se
um deles já foi julgado”.
No mérito, o recurso também não merece melhor
sorte.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
apelada, tomadora dos serviços da apelante, relacionada a reclamações
1 Sentença proferida em 06/05/20, e disponibilizada no DJe aos 08/05/20, sendo que os autos foram
remetidos para segundo grau, devido à interposição de recurso de apelação pela ré. Informações
processuais obtidas pelo site www.tjsp.jus.br. Acesso aos 25/06/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040793-94.2019.8.26.0002 -Voto no 47297
4-gl
trabalhistas promovidas por empregados desta, após serem demitidos. A
apelada assevera que, por ter sido também demandada em tais ações, ela
veio a arcar com tais débitos trabalhistas, evitando o risco de uma sentença
desfavorável e/ou o bloqueio judicial de sua conta bancária, de modo a não
atrapalhar o exercício das suas atividades.
A apelante, por sua vez, alegou que tal situação
ocorreu porque a apelada, a partir de 2016, suspendeu os pagamentos pelos
seus serviços prestados, de modo que teve de “dispensar seus empregados sem
pagar a integralidade de seus direitos trabalhistas” (fls. 840).

Nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a ora apelante ao pagamento da
quantia de R$619.168,15, além das custas, despesas processuais e dos
honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ainda, a apelante
foi condenada ao pagamento de multa em favor da apelada, por má-fé
processual, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa
(R$666.754,83).
Com efeito, da análise do conjunto probatório,
restou incontroverso que as partes mantinham relação negocial, sendo que a
apelada subcontratava a apelante para que esta prestasse serviços de
montagens e instalações de esteiras e sistemas de logística, em locais e obras
onde a tomadora haveria de executar tais serviços a terceiros que lhe
contratavam.
E, de acordo com a documentação juntada com a
inicial (fls. 22/84), especialmente o 'Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços Técnicos' (fls. 22/26), havia, em sua cláusula segunda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040793-94.2019.8.26.0002 -Voto no 47297
5-gl
parágrafo sétimo, a seguinte disposição: “A CONTRATADA (apelante) fica
obrigada a responder por toda e qualquer eventual reclamação trabalhista, intentada
contra a CONTRATANTE (apelada), por empregado que reclame direitos oriundos dos
serviços ora contratados, pelo que, desde já fica sub-rogada nestas obrigações, defendo
assumir o pólo passivo da demanda, e, na ocorrência de condenação da
CONTRATANTE, obriga-se a ressarci-la, imediatamente, pelo que fica autorizada a
proceder ao abatimento do valor das faturas” (fls. 24).
Posto isto, e considerando-se que a apelada,
incluída no polo passivo de doze reclamações trabalhistas propostas por ex-
empregados da apelante (fls. 85/140, 141/197, 198/274, 275/344, 345/409,
410/476, 477/552, 553/635, 636/700, 701/733, 734/800 e 801/811), fez
acordos judiciais e extrajudiciais com todos os reclamantes (fls. 134/135,
193/194, 270/271, 339/340, 405/406, 472/473, 550/551, 631/632, 697/698,
729/730, 798/799 e 809/810), forçoso reconhecer que ela faz jus a ser
ressarcida integralmente pela apelante tanto por força da sub-rogação
contratualmente estabelecida, quanto pelo fato dessa situação poder ser
enquadrada na hipótese legal de sub-rogação, prevista no art. 346, III, do CC.
Por outro lado, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, apresentar provas de que o alegado inadimplemento da
apelada - suspensão do pagamento pelos serviços prestados, em 2016 -, foi a
causa direta e determinante para que ela dispensasse esses doze
empregados, sem lhes pagar as verbas trabalhistas devidas.
Entretanto, ela assim não procedeu, não bastando o
fato dela estar demandando a apelada na referida ação monitória, já que não
há prova cabal de que tais demissões ocorreram exclusivamente em
decorrência do alegado inadimplemento da apelada quanto ao pagamento
pelos serviços prestados pela apelante nas obras citadas na monitória (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040793-94.2019.8.26.0002 -Voto no 47297
6-gl
886/901).
Outrossim,
face
à
disposição
contratual
supramencionada, relacionada à integral sub-rogação da apelante quanto a
quaisquer obrigações de cunho trabalhista que a apelada viesse a suportar,
resta irrelevante o fato de que, dessas doze reclamações trabalhistas, a
apelada tenha sido condenada solidariamente com a apelante em duas delas2.
Ainda, descabido à apelante suscitar a proteção
constitucional conferida à micro e pequena empresa (art. 170, IX, da CF), uma
vez que tal se cuida de norma programática, e que nada interfere na relação
privada estabelecida entre as partes ora litigantes.
Quanto à exclusão de responsabilidade da apelante,
com relação a duas demandas trabalhistas
especialmente a demanda
promovida por Marcelo Cabral Lovizi (fls. 141/197; 1115) -, induvidoso que tal
situação não ocorreu. Pois, da sentença proferida nessa demanda (fls.
185/191), nota-se que a apelante foi condenada ao pagamento de diversas
verbas (aviso prévio e décimo terceiro salário proporcionais, adicional
normativo de 60% sobre as horas laboradas a partir da 8a diária e 44a semanal
etc.), tendo a apelada sido responsabilizada solidariamente; sendo certo que,
sua exclusão do polo passivo somente ocorreu quando da homologação
judicial do acordo realizado entre o reclamante e a apelada, pelo simples fato
de a apelante não ter participado dessa transação (fls. 1115).
Contudo, apesar da reiteração desse ponto nas
razões recursais, não se vislumbra a necessidade de majoração da multa por
litigância de má-fé - originalmente fixada em 2% sobre o valor atualizado da
2 Nas outras dez reclamações trabalhistas, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária da apelada,
tomadora dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040793-94.2019.8.26.0002 -Voto no 47297
7-gl
ação -, uma vez que a apelante não tentou alterar a verdade dos fatos (art. 80,
II, do CPC), através de um 'novo' fato.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelada,
para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, com observação.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator